Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, a autora, Berenice Maria Scherer, defronte ao apelo dos réus1, aderira ao recurso, formulando apelação adesiva juntamente com as contrarrazões2. Contudo, o recurso que aviara viera desacompanhado do comprovante do devido preparo no ato de sua interposição, consoante exige os artigos 997, § 2o e 1.007 do Código de Processo Civil, pois não fora agraciada com as benesses da gratuidade de justiça no trânsito processual, tanto que fora condenada a arcar com o equivalente a 2/5 (dois quintos) das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre a condenação e o pedido, aos réus sucumbentes, e ao pagamento de verba honorária de 10% (dez por cento) de 1/5 do valor do pedido, aos réus não sucumbentes, sem nenhuma ressalva. Diante desse fato, considerando que deixara a autora de preparar o apelo que formulara, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, demonstrar que ocorrera o preparo tempestivamente ou, de outra parte, promover o seu recolhimento, que, agora, deverá alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Apelação de ID 41295570, fls. 1585/1610.